Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-34.2017.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000939-34.2017.8.05.0226 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA EDNEI DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s):MARIA IVETE DE OLIVEIRA, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF. PRECATÓRIO JUDICIAL. RATEIO DE VERBAS EXTRAORDINÁRIAS ENTRE PROFESSORES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO DE 60%. IRRETROATIVIDADE DA EC Nº 114/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA EDNEI DOS SANTOS FERREIRA em face da sentença (ID. 84090137), devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR proposta por em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTALUZ, que julgou improcedente a demanda relativa a recebimento de verbas do FUNDEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se os valores recebidos pelo Município por meio de precatório do FUNDEF estão sujeitos à subvinculação de 60% para rateio entre os profissionais do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os recursos oriundos de precatórios judiciais do FUNDEF possuem natureza extraordinária e eventual, não se confundindo com os repasses ordinários do Fundo destinados ao custeio contínuo da educação básica. 4. A subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 não se aplica aos valores extraordinários recebidos por força de decisão judicial, conforme entendimento consolidado do STJ e do TCU. 5. O rateio direto de valores acumulados entre professores não atende às finalidades de manutenção e desenvolvimento do ensino nem à valorização continuada do magistério, configurando mera repartição de numerário. 6. A EC nº 114/2021 instituiu obrigação constitucional de repasse mínimo de 60% aos profissionais do magistério apenas para receitas dessa natureza recebidas após sua vigência, sob a forma de abono. 7. A aplicação retroativa da EC nº 114/2021 é vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por se tratar de ato jurídico perfeito, não alcançando precatórios pagos antes de 17/12/2021. 8. A jurisprudência do STJ, do TCU e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia converge no sentido da inexistência de direito subjetivo dos professores ao rateio de verbas extraordinárias do FUNDEF recebidas por precatório. 9. Mantida a improcedência do pedido, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os valores recebidos pelos Municípios a título de precatório judicial referente à complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% para rateio entre os profissionais do magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 14/1996; EC nº 114/2021, art. 5º e parágrafo único; Lei nº 9.394/1996, art. 70; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, arts. 20 e 22; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.958.342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023; STF, ADPF nº 528/DF; TCU, Acórdão nº 2.866/2018-Plenário; TJBA, Apelação nº 8000209-07.2017.8.05.0102, Quarta Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 8000217-63.2018.8.05.0226, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000966-17.2017.8.05.0226, Quinta Câmara Cível, j. 19.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000939-34.2017.8.05.0226, em que figura como Apelante MARIA EDNEI DOS SANTOS FERREIRA e Apelada MUNICIPIO DE SANTALUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)